Tribunal: TJBA
Processo: 0571098-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0571098-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ISANIL LIMA ALVES e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE WILSON (CID10 K85). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO D– PENICILAMINA.
FÁRMACO
INCORPORA
D
O
A
O SUS
PELA
PORTARIA SCTIE/MS Nº 39/2020.
A
RGUIÇÃO PRELIMINAR

DO ENTE ESTATAL
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERA
DOS
.
DIREITO À SAÚDE.
OBSERVÂNCIA AO
TEMA N. 793/STF, DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRELIMINAR
REJEITADA.

CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SUPERADA A
SUMULA 421 STJ. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
VERBA COM
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. LEI COMPLEMENTAR 80/94. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA
.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.
APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
PROVIDO.

A saúde constitui direito social de todos e dever do Estado, conforme preconiza o art. 6º c/c art. 196 da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Público negar tratamento médico, cirúrgico ou medicamentoso necessário à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, ainda que existam limitações orçamentárias.

Não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação da União, porquanto é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, podendo a parte autora demandar contra qualquer dos entes federativos, isoladamente, sem que isso implique prejuízo processual.

Igualmente incabível a tese de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. A descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) não exclui a responsabilidade do Estado-membro. Nos termos do RE 855178/SE (STF), é legítima a presença de qualquer ente federado no polo passivo da demanda, ante a natureza solidária da obrigação de garantir o direito fundamental à saúde. Assim, é facultado ao jurisdicionado acionar qualquer deles, conforme previsão constitucional (art. 23, II) e jurisprudência pacífica do STF.

Cumpre registrar que,
o medicamento D-Penicilamina já se encontra incorporado
ao SUS, por força da
Portaria SCTIE/MS nº 39/2020
.

É inadmissível a aplicação da Súmula 421 do STJ após as alterações promovidas pela EC 45/2004 e EC 80/2014, que outorgaram à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, bem como a legitimidade para receber verbas de sucumbência, conforme disposto no art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/1994.

A tese firmada no
Tema 1002 do STJ
reconhece expressamente que
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em face de qualquer ente federado, inclusive aquele ao qual esteja vinculada
,
destinando-se tais verbas ao fundo institucional da Defensoria.

Negado provimento ao recurso do Estado da Bahia. Dado provimento ao recurso da Defensoria Pública, para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
Simultâneas e

REMESSA NECESSÁRIA n. 0571098-14.2016.8.05.0001
em que figura como apelante
s
ESTADO DA BAHIA
e
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
COMO APELADO
ISANIL LIMA ALVES E outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

Procurador(a) de Justiça